Tribunal: TJES
Processo: 5017113-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017113-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO VALECIO THEODORO GARCIA

COATOR: 2 VARA AFONSO CLAUDIO/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS E EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que manteve a prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

2. A defesa pleiteia a concessão da liberdade provisória, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis, deficiência mental grave do paciente, nulidade das provas obtidas por violação de domicílio e excesso de prazo na instrução. Subsidiariamente, requer aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP que justificam a manutenção da prisão preventiva; (ii) averiguar se houve ilegalidade na busca domiciliar e consequente ilicitude das provas; (iii) examinar se há excesso de prazo na tramitação do processo; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar ou por outras medidas cautelares, em razão de alegada deficiência mental grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada em elementos dos autos que indicam a materialidade delitiva e indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, diante da gravidade das condutas e da estrutura organizada voltada ao tráfico de drogas e comércio ilegal de armas na comarca.

5. O juízo de origem demonstrou que o paciente exerceria papel de gerência e colaboração direta em associação criminosa voltada ao tráfico, evidenciando risco à ordem pública e a reiteração delitiva, o que torna inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

6. A análise de suposta nulidade decorrente de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, sendo certo que o ingresso ocorreu em contexto de fundadas razões e flagrante delito, conforme precedentes do STF (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes) e do STJ (AgRg no HC nº 923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

7. Não há excesso de prazo configurado, pois o processo tramita regularmente e as revisões periódicas da prisão foram realizadas, inexistindo desídia do juízo processante, à luz da razoabilidade exigida pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

8. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, embora comprovada deficiência mental (CID F-72), não se demonstrou a debilidade extrema nem a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos previstos no art. 318, II, do CPP, segundo entendimento do STJ (AgRg no HC n. 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

9. As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os fundamentos do art. 312 do CPP, conforme orientação consolidada do STJ e do TJES (HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciem a periculosidade do agente, vínculo com associação criminosa e risco à ordem pública.

2. A alegação de invasão domiciliar e ilicitude de provas não pode ser examinada em
habeas corpus
quando dependente de dilação probatória.

3. Não se configura excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e o juízo realiza revisões periódicas da prisão.

4. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige prova inequívoca de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI e LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 316, parágrafo único, 318, II, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-RHC nº 215.858/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.05.2023; TJES, HC nº 5014633-29.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, publ. 14.03.2024; STF, RE nº 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5017113-09.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
ROBERTO VALECIO THEODORO GARCIA

AUTORIDADE
COATORA
:

JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

R
ELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBERTO VALECIO THEODORO GARCIA

contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que manteve a prisão preventiva.

O impetrante argumenta que é devida a concessão de liberdade provisória porque:
(i)
não se verifica qualquer dos requisitos do art. 312, ante a ausência de materialidade e autoria delitiva;
(ii)
bem como aventa as condições pessoais favoráveis do paciente – primário, de bons antecedentes, residência fixa para pleitear a concessão da liberdade provisória;
(iii)
aduz, ainda, o excesso de prazo para instrução processual. Também alega que o paciente possui deficiência mental grave, ao que deveria receber “
tratamento

humanizado e proteção reforçada do Estado
”.

Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, no mérito, que se reconheça a nulidade e ilicitude das provas obtidas por ingresso ilegal em domicílio, violando artigo 5.º, XI, da CF/1988 e para declarar a falta de justa causa para a ação penal.

A medida liminar não foi concedida, conforme se verifica do ID 16426453.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 16914174 pela denegação da ordem.

Pois bem.

O paciente foi preso em flagrante, sendo a prisão posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Extrai-se da denúncia (ID 72681273 dos autos de origem) o que se segue:

"De acordo com o relatório de extração de dados de ID 68688497, datado de 16 de abril de 2025, e demais elementos de informação contidos nos autos em epígrafe, as investigações policiais, conduzidas pela Delegacia Especializada de Narcotráficos (DENARC) da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante/ES, revelaram que os denunciados RAFAEL RONCETTE DE LIMA, ROBERTO VALÉCIO THEODORO GARCIA ("Dorim"), MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA MARTINS ("Bibi"), HEBERT SILVA GONÇALVES ("Perninha") e TADEU LEMKE RASCH ("Theo") , associaram-se, de modo estável e permanente, para o fim de preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, atuando principalmente na cidade de Afonso Cláudio/ES, enquanto o denunciado ATILA NASCIMENTO CARDOSO, em que pese não integrar a associação para o tráfico, também praticou os verbos do tipo adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar e entregar a consumo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, atuando especialmente nesta cidade.

Ademais, através do relatório de extração de dados telefônicos presente no ID 68688497, do relatório de investigação de ID 68688498, dos BUs 56423508, do auto de apreensão nº 1037.3.00076/2024 e do auto de constatação de eficiência de arma de fogo apreendida na residência de RAFAEL em 29 de novembro de 2024, verificou-se que o denunciado RAFAEL RONCETTE DE LIMA possuía arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, bem como comercializava ilegalmente ou clandestinamente, em sua residência, armas de fogo, mediante atos como adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, manter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender ou expor à venda tais armas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Em relação a ROBERTO, o relatório de extração de dados telefônicos presente no ID 70881635, o BU 58055607, os autos de apreensão 1037.3.00093/2025 e 1037.3.00092/2025 e o auto de constatação de eficiência da arma de fogo apreendida com ele, revelam, ainda, que portava, detinha ou mantinha sob guarda arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Diante da autorização judicial já proferida nos autos de n° 5001773-09.2024.8.08.0049, o aparelho de RAFAEL foi alvo de extração de dados, a qual trouxe detalhes de como a associação para o tráfico de drogas funcionava, bem como a dinâmica da atividade ilícita do grupo, que ensejou a representação pela prisão preventiva de RAFAEL RONCETTE DE LIMA, ROBERTO VALÉCIO THEODORO GARCIA ("Dorim"), MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA MARTINS ("Bibi"), HEBERT SILVA GONÇALVES ("Perninha"), TADEU LEMKE RASCH ("Theo") e ATILA NASCIMENTO CARDOSO e pela busca e apreensão nos endereços dos denunciados e outros suspeitos de envolvimento na prática delituosa, com pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos de eventuais celulares apreendidos pela Autoridade Policial, o que foi deferido pelo Juízo das Garantias da 3ª Região.

Destaca-se que, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão domiciliar e prisão preventiva de ROBERTO VALÉCIO THEODORO GARCIA, conhecido como "Dorim", expedidos nos presentes autos (nº 5000755-63.2025.8.08.0001), realizado em 16 de maio de 2025, consoante se verifica dos autos nº 0000080-88.2025.8.08.0001, policiais civis e militares se dirigiram até a residência do denunciado, situada na Rua Felício Pereira de Souza, nº 248, embaixo do “Garagem Burguer”, bairro São Vicente, Afonso Cláudio/ES, mas ROBERTO não se encontrava no imóvel, de modo que, ao realizarem as buscas, os agentes encontraram 01 (um) simulacro de pistola, R$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais) em espécie, 01 (uma) chave de um automóvel, posteriormente localizado em uma garagem, sendo um VW Polo CL AD, cor preta, Placa PPZ5A32.

Durante a operação, policiais foram informados que o denunciado estava na residência de sua namorada, Sra. Ana Carolina Estevão de Andrade, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 185, 4º andar, em cima da Lotérica, Afonso Cláudio/ES, e se deslocaram até o local. Ao chegarem, visualizaram a motocicleta Honda/XRE 300, cor preta, Placa ODA9I42, de propriedade de ROBERTO estacionada em frente ao imóvel, levando a crer que o procurado ali se encontrava.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o denunciado arremessou pela janela uma bolsa branca, que posteriormente foi localizada no telhado do edifício. Em seu interior, foi encontrado 01 (um) revólver da marca Rossi, calibre .38 Special, número de série J040876. Ainda no imóvel, no quarto, foram localizadas 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre, além de um aparelho celular Redmi Note pertencente a ROBERTO e a chave de sua motocicleta. O denunciado não possuía autorização ou registro legal para possuir ou portar arma de fogo ou munições, agindo em total desacordo com as exigências legais.

Os elementos colhidos em momento posterior, especialmente em trechos de diálogos entre RAFAEL e ROBERTO, transcritos abaixo, levam a crer que os veículos apreendidos com ROBERTO (motocicleta Honda/XRE 300, cor preta, Placa ODA9I42 e carro VW Polo CL AD, cor preta, Placa PPZ5A32) são produto e/ou instrumento do crime de tráfico de drogas, uma vez que apontam a participação ativa do denunciado na distribuição e comercialização de drogas, com menção expressa da utilização da motocicleta para a prática criminosa.

Pontua-se, inclusive, um trecho do relatório que evidencia, em 23/11/2024, a intenção de compra de um veículo por ROBERTO, bem como a aquisição de uma motocicleta que chama atenção: “[...] O bagulho ta doido mano, eu tenho que parar mesmo, eu só vou trocar de carro agora... ultima vez, to com uma bros aqui também, já chamei atenção de ter panhado essa moto, e vou mudar de casa mano, já botei na minha cabeça essa parada.

N’outro giro, os dados indicam que o grupo liderado por RAFAEL RONCETTE DE LIMA, contava com a gerência/intermediação de ROBERTO VALÉCIO THEODORO GARCIA ("Dorim") e com MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA MARTINS ("Bibi"), HEBERT SILVA GONÇALVES ("Perninha") e TADEU LEMKE RASCH ("Theo") para venderem os entorpecentes, evidenciando que

estavam associados entre si para praticar o crime de tráfico de entorpecentes.

[...]

Quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas), prevê como crime a conduta criminosa de associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei.

Tratando-se de delito de perigo abstrato, basta a associação de 02 (duas) ou mais pessoas reunidas, de forma estável e permanente, com o fim de praticar crimes previstos na Lei 11.343/06.

Assim, a efetiva prática dos crimes é absolutamente dispensável: o delito se consuma quando os agentes se reúnem para a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas.

Logo, a efetiva prática do crime de tráfico (que, a despeito disso, também ocorreu, conforme se demonstra abaixo) não influencia na materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico de drogas, senão apenas autoriza a punição das condutas mediante concurso material entre os artigos 33 e 35.

Superada a exposição sumária, os diálogos obtidos a partir dos relatórios de extração de dados dos celulares apreendidos, especialmente o aparelho do denunciado RAFAEL RONCETTE DE LIMA, é possível constatar que a associação entre os nacionais RAFAEL RONCETTE DE LIMA, ROBERTO VALÉCIO THEODORO GARCIA ("Dorim"), MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA MARTINS ("Bibi"), HEBERT SILVA GONÇALVES ("Perninha") e TADEU LEMKE RASCH ("Theo") é:

a) estável, posto que a partir das conversações foi possível aferir a participação de todos, de modo que cada um ocupa uma ou várias funções simultâneas na traficância, como, por exemplo, acondicionamento de entorpecentes, recrutamento de revendedores, venda de drogas, transporte e demais condutas apuradas em sede de prova cautelar;

b) permanente, visto que a associação se mantém incólume desde os diálogos que possibilitaram a sua descoberta, de modo que a sua permanência pode ser aferida durante lapso temporal suficiente, ou seja, em que pese a data inicial de associação dos denunciados para a prática do crime de tráfico de drogas seja incerta de início, pode-se concluir seguramente, que já integravam o grupo em novembro de 2024, de modo que a referida associação existe de forma estável e permanente há no mínimo 07 (sete) meses, afastado o mero concurso eventual de pessoas.

Em relação ao delito tráfico de drogas (artigo 33), a sua presença também é incontestável, visto que nada obstante os diálogos transcritos acima, a indicar a presença da materialidade e autoria do crime em tela, o tipo penal descreve como crime as seguintes condutas: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, denuncio:

[...]

ROBERTO VALÉCIO THEODORO GARCIA ("Dorim"), como incurso nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, e art. 14 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro;

[...]”

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

A prisão preventiva foi mantida pelo magistrado de primeiro grau sob os seguintes fundamentos (ID 16395837):

“ [...] Em atenção ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos réus RAFAEL RONCETTE DE LIMA, ROBERTO VALECIO THEODORO GARCIA, TADEU LEMKE RASCH, MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA MARTINS, HEBERT SILVA GONCALVES e ATILA NASCIMENTO CARDOZO.

Para que a prisão preventiva seja decretada e/ou mantida é imprescindível o preenchimento das seguintes condições: 1. Que o caso concreto admita prisão preventiva, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal; 2. Que estejam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; 3. Que as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no art. 319 do referido diploma legal, sejam inadequadas ou insuficientes, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Inicialmente, destaco que o caso concreto admite prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Em continuação, o art. 312 do Código de Processo Penal exige para a imposição da prisão preventiva: a) fumus boni iuris - prova da existência do crime e indício suficiente de autoria; b) periculum libertatis - que seja necessária para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal, perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Na situação em tela, presente o fumus boni iuris, pois existem indícios razoáveis da materialidade do fato e da autoria delitiva, conforme se depreende das seguintes peças: Relatório de Análise de Dados Telefônicos sob id 68688497; boletins de ocorrência ids 68971340, 68974043, 68976189, 68977008, 69136901 e 69431764 e autos de apreensão sob id 68974021 e 69812128.

Presente, ainda, o periculum libertatis, eis que no caso em análise há fortes indícios de que os réus integram organização criminosa estruturada e voltada à prática de tráfico de drogas e comércio ilegal de armas de fogo na comarca de Afonso Cláudio.

De acordo com os elementos de informação, a análise do aparelho celular de RAFAEL RONCETTE DE LIMA revelou fortes indícios de uma estrutura organizada com hierarquia e divisão de tarefas, na qual RAFAEL RONCETTE DE LIMA atuava como líder do grupo,
enquanto ROBERTO VALECIO THEODORO GARCIA, em tese, exercia a função de gerente e principal colaborador
. Os demais denunciados, TADEU LEMKE RASCH, MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA MARTINS, HEBERT SILVA GONCALVES e ATILA NASCIMENTO CARDOZO atuavam supostamente como distribuidores e auxiliares na venda e preparo de entorpecentes.

As conversas extraídas evidenciam indícios de negociações de drogas e armas, além de discussões sobre a gerência de pontos de venda.

Por fim, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas ao caso neste momento, eis que a gravidade concreta das condutas delituosas imputadas aos réus demonstra que somente a prisão preventiva é capaz de tutelar a paz social, diante do atual perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados.

Pelo exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA dos réus RAFAEL RONCETTE DE LIMA, ROBERTO VALECIO THEODORO GARCIA, TADEU LEMKE RASCH, MARIA GABRIELA PURCINO DA CUNHA MARTINS, HEBERT SILVA GONCALVES e ATILA NASCIMENTO CARDOZO, nos termos dos arts. 312, 313, I, e 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. [...]” - destaquei

Não se verifica falta de fundamentação da decisão que torne a prisão ilegal, uma vez que o fundamento apontado pelos magistrados é a garantia da ordem pública em razão da quantidade excessiva de entorpecente encontrada no flagrante.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser evidenciado pela periculosidade em concreto de um agente que é identificado como liderança/gerente do tráfico local. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO HABEAS CORPUS DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que, em juízo monocrático, negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva decretada em seu desfavor. A defesa alegou ausência de elementos concretos que justificassem a custódia cautelar, afirmando que os fundamentos apresentados se basearam em presunções genéricas de periculosidade, e que a prisão se deu com base em depoimentos frágeis e quantidade não expressiva de entorpecentes, sem considerar medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se a prisão preventiva do agravante, decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta, suposta liderança no tráfico local e vinculação à organização criminosa, encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, ou se é caso de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Decreto de prisão preventiva está amparado em elementos concretos dos autos, que revelam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, como o porte de 142 porções de maconha (256,31 gramas), balança de precisão e arma de fogo de uso restrito, equipada com mira laser e carregador alongado, ostentando brasão da Polícia Militar, o que indica possível origem ilícita. 4. As certidões juntadas ao processo indicam reincidência na prática de tráfico de drogas, havendo registros anteriores do agravante pela mesma conduta, evidenciando reiteração delitiva. 5.
Os depoimentos colhidos identificam o agravante como gerente do tráfico local e integrante de facção criminosa, sendo apontado como responsável por ataque armado contra grupo rival, o que revela elevado grau de periculosidade e justifica a segregação cautelar. 6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, diante de fatos concretos que evidenciem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração criminosa, a prisão preventiva é medida legítima, sendo inadequadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
. 7. A quantidade de drogas e as circunstâncias do fato, associadas à arma de uso restrito e ao vínculo com organização criminosa, justificam a custódia cautelar, não sendo o caso de substituição por medidas menos gravosas. 8. A presunção relativa de veracidade dos depoimentos policiais, quando coesos e corroborados por outras provas, constitui elemento válido na formação do juízo cautelar, notadamente quando não infirmados por nenhuma evidência em sentido contrário. lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que revelem reiteração delitiva, vínculo com organização criminosa e grave risco à ordem pública. 2. A posse de arma de fogo de uso restrito, associada à prática de tráfico de drogas e à atuação em facção criminosa, justifica a segregação cautelar nos termos do art. 312 do CPP. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando insuficientes para neutralizar a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta. 4. Depoimentos policiais coesos, corroborados por outras provas nos autos, são válidos para fundamentar a prisão preventiva, especialmente em fase inicial do processo penal. (STJ; AgRg-RHC 215.858; Proc. 2025/0167290-5; BA; Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti; Julg. 17/06/2025; DJE 25/06/2025) - destaquei

Assim, entendo que não há que se falar em falta de preenchimento de requisitos do art. 312 do CPP, de maneira que, por hora, a prisão preventiva é a medida capaz de assegurar a ordem pública, sendo as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP insuficientes para tal fim.

Ademais, por todo o exposto na decisão, não se verifica a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, requisitos necessários à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP. Portanto, não há que se falar em deficiência ou falta do
fumus commissi delicti.

Cumpre ressaltar que

a via do
h
abeas
c
orpus
, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais. Logo, ainda que o impetrante argumente que as munições e armas foram apreendidos através da invasão domiciliar sem

flagrante delito e sem a autorização por parte do suspeito
,
a presente via não é apta para um devido exame dos elementos subjetivos e probatórios constantes nos autos.

Nesse sentido, vejamos julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA O INGRESSO POLICIAL NO IMÓVEL. FLAGRANTE FORJADO. INVIÁVEL REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. MATÉRIA PENDENTE DE ANÁLISE NA ORIGEM APÓS ATIVIDADE INSTRUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS DE ALTO PODER LESIVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no Enunciado n. 182 da Súmula desta Corte Superior e inviabilizam o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade.

2. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo ? a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno ? quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

3. No caso, diante do contexto fático apresentado nos autos, que não pode ser revisto em sede de habeas corpus, não há falar, a priori, em ilegalidade da diligência policial na residência do paciente, ante a presença de fundadas razões que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a presença de drogas.

4. Em relação ao suposto flagrante forjado, destaca-se que, na linha da conclusão adotada pela Corte local, o exame acerca da ilegalidade na ação policial demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita, o que somente será possível no curso do contraditório a ser conduzido pela autoridade judiciária, ressaltando-se dos autos que sequer há menção ao oferecimento, tampouco recebimento, de denúncia em desfavor do paciente.

5. A prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada, haja vista a elevada quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos (1,6 kg de haxixe, 2,3 kg de maconha e 153 g de cocaína), no contexto da traficância. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC nº 923.995/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 13.08.2024). - destaquei

Assim, reconhece-se que o princípio do
in dubio pro reo
é vigente e impera em nosso ordenamento, no entanto, em casos como o presente, em que a lei permite a segregação cautelar, para o resguardo da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP, mostra-se necessário.

Nesse sentido, por mais que a defesa tenha invocado o argumento de que o paciente é primário, de bons antecedente, e possui endereço fixo, tais argumentos, considerando a gravidade em concreto da conduta, não são suficientes para pleitear a concessão de liberdade provisória, de modo que a prisão preventiva atende aos requisitos dispostos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal, especificamente o da manutenção da ordem pública.

Neste sentido já se manifestou Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. DECISÃO DE REVISÃO NONAGESIMAL. DESNECESSIDADE DE VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria Precedente do STJ. 2. A decisão combatida foi proferida com base no art. 316, § único, do CPP, que obriga o Magistrado a revisar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, em até 90 (noventa) dias, sendo desnecessárias maiores divagações sobre seus requisitos, o que afasta a alegação de nulidade, por ausência de fundamentação, aduzida pela defesa. 3.
As condições pessoais favoráveis ao paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.
4. Incabível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014633-29.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 14/03/2024)

Em relação ao excesso de prazo argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nada obstante, sabe-se que “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

De uma análise dos autos de origem, verifica-se que o feito está tramitando normalmente, tendo sido reavaliada a prisão em decisão proferida ao ID 79678018 dos autos de origem no dia 02.10.2025, sem qualquer evidência de desídia por parte do Juízo de primeiro grau que, por sua vez, vem analisando os pedidos efetuados pelos réus e realizando os atos que lhe incumbe.

Passo a apreciar o pedido subsidiário de medidas cautelares diversas da prisão, devido ao fato de a paciente ser portador de deficiência mental grave (CID F-72).

O artigo 318 do CPP permite que o juiz substituta a prisão preventiva pela domiciliar, desde que comprove estar em alguma das seguintes situações:
(i)
ter mais de 80 anos de idade;
(ii)

estar extremamente debilitado por motivo de doença grave;

ou
(iii)
ser imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
(iv)
ser mulher gestante;
(v)
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; ou
(vi)
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Em relação aos portadores de doença grave, o C. STJ entende que “
Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da
impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 03/05/2023), o que não se verifica no caso em tela.

Apesar de terem sido juntados laudos médicos atualizados que atestam a condição de saúde da paciente (ID 16395841, ID 16395843), não se identificou documentos comprobatórios atuais no sentido de que o estabelecimento prisional não possui condições de fornecer o tratamento.

Além do mais, verifica-se que tal fundamento sequer foi enfrentado pelo juízo de primeiro grau.

Outras medidas cautelares diversas da segregação cautelar do paciente mostram-se descabidas ante a periculosidade em concreta da conduta imputada pelo paciente, conforme delineado anteriormente.

Assim, verifica-se, ao menos em sede de cognição sumária, que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)